Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704389-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAUDE SIM LTDA EMBARGADO: ISOB - INSTITUTO DE SAUDE DE OLHOS BRASILIA S/S LTDA, INBOL INSTITUTO BRASILIENSE DE OLHOS S/S LTDA D E S P A C H O A apelante SAÚDE SIM LTDA. opõe embargos de declaração (ID 26086839), alegando haver omissão no v. acórdão de ID 25786109. Infere-se das razões recursais que a apelante/embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2021 16:12:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator